Tribunal: TJMT
Processo: 1005398-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005398-72.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BORRACHAS VIPAL S A - CNPJ: 87.870.952/0001-44 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A. - CNPJ: 07.857.217/0001-61 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADO ERRO MATERIAL – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022, III, do CPC, quando configurado o erro material apontado pelo embargante, faz-se imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios.

2. Legítima a alegação de erro material do acórdão que afastou a cobrança do DIFAL “em operações interestaduais para revenda no varejo”, sendo que o pleito feito pelo impetrante, ora embargante, era para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, nos termos do Tema 1093 do STF.

3.Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BORRACHAS VIPAL S A E OUTRO contra acórdão da minha relatoria, que deu provimento ao recurso por ele interposto, afastando a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL).

O Embargante argumenta que o acórdão contém erro material que necessita ser corrigido, pois, como inclusive consta do próprio relatório do Acordão, as operações em debate que incidem o DIFAL são aquelas de “venda para consumidores finais não contribuintes do ICMS” e não em “operações interestaduais para revenda no varejo” como consta no acórdão embargado.

Pautado nesses argumentos, requer o processamento e acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por BORRACHAS VIPAL S A E OUTRO contra acórdão da minha relatoria, que deu provimento ao recurso por ele interposto, afastando a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL).

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

APELACAO CIVEL. MANDADO DE SEGURANCA. DIFERENCIAL DE ALIQUOTA (DIFAL) DO ICMS. COMERCIO INTERESTADUAL DE MERCADORIAS. CONSUMIDORES FINAIS NAO CONTRIBUINTES. PLEITO DE AFASTAMENTO DA COBRANCA DO DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DO ICMS. ADMISSIBILIDADE. TEMA 1.093 DE REPERCUSSAO GERAL DO STF (RE NO 1.287.019/DF), COM EFEITO VINCULANTE E MODULACAO DE EFEITOS, A QUAL NAO SE APLICA A HIPOTESE DOS AUTOS, POR TRATAR-SE DE ACAO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO ALUDIDO TEMA. SENTENCA DENEGATORIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

De acordo com o Tema 1093 do STF (RE 1287019), para a cobrança da diferença de alíquotas do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes, ha necessidade de edição de lei complementar, nos termos da Emenda Constitucional n° 87/2015.

No caso, assiste razão ao recorrente, pois legítima a alegação de erro material do acórdão que afastou a cobrança do DIFAL “em operações interestaduais para revenda no varejo”, sendo que o pleito feito pelo impetrante, ora embargante, era para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, nos termos do Tema 1093 do STF aplicado no caso dos autos.

Logo a do acórdão recorrido assim passará a ser redigido:

Imperativo, portanto, o reconhecimento do direito líquido e certo dos Apelantes de não recolher o Diferencial de Alíquota do ICMS em operações interestaduais
destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS
, enquanto não sobrevier legislação complementar federal sobre a matéria.

Com essas considerações e com base no art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, acolho os embargos para sanar o erro material apontado, mantendo-se o acórdão em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022